Tribunal: STF
Processo: HC 70786
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
EMENTA: - Penal e Processo Penal.
          Estupro e atentado violento ao pudor.
          Ação  penal  pública  incondicionada.  Ministério  Público.
Legitimidade. Súmula 608.
          Em  se tratando de estupro e de atentado violento ao pudor,
mediante  violência  real,  a ação  penal  e  pública incondicionada,
legitimado, assim, o Ministério Público para sua propositura.
          Súmula 608.
          "H.C." indeferido.